Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741038-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: WAGNER ALVES DA ROCHA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados para depósito dos valores relativos ao depósito prévio. Informado os dados, à Secretária para transferir os valores e arquivar os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de janeiro de 2026 18:57:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador